Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. AUSÊNCIA.

I - Na demanda, o autor não comprovou que o veículo já havia sido sinistrado, com perda total, antes da sua aquisição, o que teria motivado a recusa de a Seguradora contratar o seguro. Não demonstrado minimamente pelo autor o alegado vício oculto, mantém-se a r. sentença de improcedência dos pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral.

II – Apelação desprovida.